Tribunal: TJDFT
Processo: 0722360-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TERMO FINAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. No caso, não desconhecendo o título judicial oriundo da Ação n. 32159/97, o acórdão embargado, de forma clara e objetiva, fundamentou que, a partir da data da impetração do mandamus, aos servidores substituídos pelo Sindicado foi assegurada a percepção do auxílio-alimentação.
4. A eventual existência de precedentes que porventura corroborem, hipoteticamente, a tese do embargante, não representa fundamento a permitir a alteração do v. acórdão embargado, pois são desprovidos de efeito vinculante. Além disso, este Tribunal possui inúmeros julgados no sentido do acórdão embargado.
5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve ser acolhido os embargos opostos.
6 EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.